Tribunal: TCU
Processo: 010.597/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC2 6.331/2013, firmado com o Município de Ruy Barbosa/BA para a construção de uma creche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC2 6.331/2013, firmado com o Município de Ruy Barbosa/BA para a construção de uma creche. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 12, §§§ 1o, 2o e 3o, e 26 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Luiz Cláudio Miranda Pires da relação processual; 9.2. declarar a revelia do Município de Ruy Barbosa/BA; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Ruy Barbosa/BA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/09/2016 400.000,00 Débito 27/09/2018 21.853,55 Crédito 9.4. autorizar, desde logo, se requerido pelo município, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.5. informar ao Município de Ruy Barbosa/BA que: 9.5.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.5.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.6. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis.